Tribunal: TJMT
Processo: 0023302-56.2017.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0023302-56.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KARLA PRICILA SILVA SOUZA - CPF: 052.952.551-82 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SELMA CRISTINA BATISTA GUIDES - CPF: 395.845.771-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: KARLA PRICILA SILVA SOUZA

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, § 2o, II) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA INICIAL – POSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – AGENTE QUE ADERIU À CONDUTA – PALAVRA DA VÍTIMA HARMÔNICA E ESCORREITA – AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL – SENTENÇA REFORMADA – RÉ CONDENADA –
RECURSO MINISTERIAL PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui relevante valor probatório, especialmente quando detalha, com harmonia, a ação delitiva (AgRg no AREsp 1.871.009/DF, julgado em 05/04/2022).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0023302-56.2017.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: KARLA PRICILA SILVA SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença prolatada pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, julgando improcedente a inicial acusatória, absolveu a apelada
Karla Pricila Silva Souza
da imputação prevista no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (id. 152551678).

Inconformada, a 19a Promotoria de Justiça da Capital pleiteia a condenação da apelada, ao argumento de que há elementos probatórios suficientes a evidenciar a autoria delitiva (id. 152551683).

Contrarrazões da Defensoria Pública pelo não provimento do recurso (id. 152551686).

Nesta instância, a
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo provimento do recurso ministerial, a fim de que a apelada seja condenada nas sanções previstas no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal (id.

154315151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0023302-56.2017.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: KARLA PRICILA SILVA SOUZA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Do pleito condenatório:

A Promotoria de Justiça almeja a condenação da apelada pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas.

A inicial acusatória narra o seguinte:

[...] No dia 22 de junho de 2017, por volta das 19h00min, em via pública situada na Rua Major Severiano de Queiroz, bairro Duque de Caxias, nesta urbe eco marca, a denunciada KARLA, em unidade de desígnios e divisão de tarefas com um comparsa por ora não identificado, e mediante grave ameaça exercida com a simulação deportar arma de fogo, subtraíram, para si, 01 (uma) bolsa feminina pequena, cor marrom contendo documentos pessoais; 01 (uma) chave de residência; 01 (uma) chave de carro; 40 (quarenta) relógios, marcas diversas; 01 (uma) maleta; 01 (um) aparelho celular, todos avaliados, indiretamente às fls. 26 em R$ 21.370,00 (vinte e um mil, trezentos e setenta reais), pertencentes à vítima Selma Cristina Batista Guides.

Os autos revelam que, na data e horário dos fatos, a ofendida Selma aguardava em frente da residência de seu cliente Kássio Bruno de Marais, para lhe mostrar relógios de diversas marcas que estava comercializando, momento em que foi abordada pela implicada e seu comparsa não identificado.

Ato contínuo, o coautor não identificado simulando que estava armado, disse: “me passa a bolsa, o relógio e a chave do carro” (sic). Desta forma, a vítima, temendo as ameaças, entregou os objetos, oportunidade em que os denunciados empreenderam fuga.

Contudo, um taxista que trafegava pelo local dos fatos, avistou toda ação delituosa e auxiliou a vítima, logrando êxito em deter KARLA.

Acionada a polícia militar conduziram a implicada à presença da autoridade policial.

Impende salientar que o comparsa não identificado de KARLA fugiu com a res furtiva, tomando rumo ignorado, não sendo possível a restituição dos objetos subtraídos da vítima.

Interrogada às fls. 10/11, a denunciada manifestou seu direito constitucional de permanecer em silêncio e manifestar somente em juízo. [...] (
sic
do id. 152551159 – pág. 06).

Ao analisar o conjunto probatório, o juízo sentenciante fundamentou que não se obteve elementos suficientes para aferir a autoria delitiva da apelante.

No que interessa, transcrevo parte da fundamentação:

[...] embora seja possível que a implicada tenha de fato agido em comunhão de desígnios com o homem não identificado, consoante sustenta a acusação,
também é plausível a versão defensiva, segundo a qual, a vítima não tinha ciência e, portanto, não agiu em unidade de desígnios com o autor do fato
, de modo que, não sendo possível, diante do quadro probatório existente, afirmar qual das versões merece preponderar, a absolvição da ré constitui medida de justiça, em homenagem ao princípio in dubio pro reo. [...] (
sic
do id. 152551678 – pág. 04).

Não existem dúvidas quanto à materialidade do delito de roubo majorado em comento, a qual está consubstanciada através do auto de prisão em flagrante delito (id. 152551159 - Pág. 11/12), boletim de ocorrência (id. 152551159 - Pág. 21/23), auto de avaliação indireta (id. 152551159 - Pág. 35), bem como pela prova oral coletada em ambas as fases da
persecutio criminis.

Quanto à autoria, em que pese a conclusão alcançada pelo magistrado sentenciante, mostra-se que a participação da apelada é bem demonstrada pelas provas obtidas.

A vítima, Sra.
Selma Cristina Batista Guides
, descreveu ter sido abordada por um sujeito não identificado e pela apelada. Disse que ambos anunciaram o assalto e que o homem não identificado teria colocado a mão na cintura em referência a estar armado. Narrou que percebeu que o sujeito não estava armado e que tentou esboçar reação, momento em que o homem não identificado teria subtraído sua maleta contendo relógios e saído correndo na companhia da apelada.

A vítima prosseguiu relatando que a apelada foi logo detida por um taxista que estava próximo do local. Declarou que parte dos objetos foi recuperada, tendo um prejuízo de aproximadamente R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Durante a fase extrajudicial, a apelada valeu-se do direito constitucional ao silêncio (id. 152551159 – pág. 18).

Em juízo, a apelada negou participação no crime, esclarecendo que havia marcado um encontro com o sujeito não identificado através do Facebook e que, quando estavam caminhando de mãos dadas em direção ao ponto de ônibus, esse a puxou em direção a vítima e anunciou o assalto, saindo correndo em seguida. Detalhou que permaneceu parada em estado de choque e foi logo segurada por um taxista e colocada em seu porta-malas para aguardar a chegada dos policiais.

A apelada expôs, ainda, que entregou o aparelho de celular aos agentes policiais a fim de comprovar sua versão dos fatos, mas que eles não demonstraram interesse em ouvi-la e a conduziram para o CISC. Questionada sobre as conversas que comprovariam sua versão, respondeu que o aparelho de celular ficou apreendido e que não teve mais acesso à conta do Facebook. Ao final, negou conhecimento da intenção do sujeito não identificado de praticar o delito, reafirmando que estava em um encontro.

A testemunha
Kassio Bruno de Morais
declarou que combinou com a vítima para que ela fosse até sua casa, a fim de que visse os produtos que ela tinha para vender. Disse que quando ela chegou à sua residência, pediu a ela que esperasse um pouco para que prendesse seus cães. Afirmou que quando estava prendendo seus animais, ouviu uma gritaria e apenas viu um casal correndo. Declarou que viu uma mulher que tinha sido detida por populares, e que estava dentro do porta-malas de um táxi.

Os agentes policiais
Douglas Alves Carvalho
e
Ricardo Oliveira do Nascimento
, responsáveis pelo atendimento à ocorrência, nada souberam informar, pois não se recordavam do ocorrido, dado o tempo decorrido.

Em que pese os argumentos defensivos, nota-se que a apelada não só acompanhou o sujeito não identificado durante a abordagem e anúncio do assalto, como também correu do local, sendo apenas interceptada por um dos taxistas próximos do local. Assim, pouco crível que a apelada não tivesse conhecimento da intenção do agente, pois o acompanhou em todos os atos executórios e, inclusive, durante a fuga.

Ademais, a alegação defensiva de que havia o conhecido naquele dia, pois estavam conversando através da rede social
“Facebook”
seria facilmente provada com a cópia das conversas salvas no aplicativo e disponíveis em qualquer computador com acesso à internet. No entanto, ao ser questionada sobre tais registros, a apelada limitou-se a dizer que criou nova conta.

E, é isso que causa estranheza, pois tais registros seriam de extrema importância para comprovação da tese defensiva e sequer foram buscados pela apelada, que respondeu ao processo em liberdade e, portanto, tinha fácil acesso à rede social.

Outrossim, a vítima foi categórica ao confirmar que a apelada também anunciou o assalto junto do homem não identificado, situação a comprovar, ainda mais, sua aderência ao comportamento delitivo.

Importante relembrar que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui relevante valor probatório, especialmente quando detalha, com harmonia, a ação delitiva (AgRg no AREsp 1.871.009/DF, Quinta Turma, julgado em 05/04/2022).

Na espécie, além de não demonstrado interesse da vítima prejudicar a apelada, verifica-se que seu depoimento foi coerente nas duas oportunidades em que ouvida (fase inquisitorial e judicial), tendo se mostrado segura quanto às suas declarações

Portanto, presentes elementos a evidenciar a materialidade e a autoria delitiva da apelada
Karla Pricila Silva Souza
, é de rigor a condenação nas sanções previstas no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal.

Do apenamento
:

A culpabilidade é normal e não extrapola o tipo penal. A apelada é primária e não existem elementos para aferir a sua personalidade. Os motivos e circunstâncias são normais à espécie. As consequências do delito também não extrapolam o ordinário.

Assim, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, ante a ausência de elementos a serem avaliados negativamente.

Na segunda etapa, inexistem atenuantes ou agravantes a serem consideradas, mantendo-se a pena em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira etapa, incide a majorante do concurso de pessoas, prevista no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, o que eleva a pena para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

O regime inicial será o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea
“b”,
do Código Penal.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto por
dar provimento
ao recurso ministerial, para condenar a apelada
Karla Pricila Silva Souza
à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023